Tribunal: TJBA
Processo: 0545910-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº 0545910-82.2017.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelante: Jeferson Matheus Valentim dos Santos

Defensora Pública: Flávia de Menezes Teles Araújo

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Juliana Varela Rodrigues de Barros

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

_____________________________________________

APELAÇÃO CRIME. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.
JULGADO REALIZADO EM 30.06.2022 QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DO TJBA PARA REAPRECIAR A QUESTÃO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. PLEITO ACOLHIDO. AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA ALTERADA PARA
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

RECURSO CONHECIDO E
DADO
PROVIMENTO
PARCIAL
NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº 0545910-82.2017.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam,
à unanimidade de votos,
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer o presente Recurso e julgá-lo
provido parcialmente
, em obediência à decisão contida no
ID
.
37732237
, oriunda da
2ª Vice-Presidência,
des
t
e
PJBA
, referente ao
REsp nº
1977027/PR
e
1977180/PR
–
Tema 1139
(
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
),
pelos seguintes argumentos expostos: